Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-50.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009019-50.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRILENE SILVA PRUDENCIO NATES - CPF: 979.612.641-91 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RECURSO DA AUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS INFORMADA E A PRESTAÇÃO COBRADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E À BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. PREVALÊNCIA DA TAXA INFORMADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada em face de instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da cobrança de juros em percentual superior ao contratado, com recálculo do débito pela taxa pactuada;
(ii)
restituição em dobro dos valores cobrados a maior;
(iii)
não majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;
(ii)
aferir a existência de divergência entre a taxa de juros remuneratórios informada no comprovante de contratação e a taxa implícita na prestação cobrada, com suas consequências;
(iii)
definir a forma de restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, pois a pessoa natural que contrata empréstimo pessoal figura como destinatária final do serviço financeiro.

5. A inversão do ônus da prova em relação de consumo impõe ao fornecedor o dever de esclarecer os termos da operação, de modo que o silêncio do banco diante de divergência verificável em seu próprio documento opera em seu desfavor.

6. A contradição entre termos do contrato de adesão resolve-se em favor do consumidor aderente, com prevalência da taxa de juros informada sobre a prestação que corresponde a percentual superior.

7. A cobrança de prestação calculada por taxa de juros superior à informada no comprovante de contratação viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva, ainda que a taxa contratada não supere a média de mercado.

8. A restituição dos valores cobrados a maior opera-se na forma simples quando a divergência decorre de imprecisão de documento padronizado emitido pelo fornecedor, hipótese caracterizadora de engano justificável que afasta a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 423; CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 47; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 382, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRILENE SILVA PRUDENCIO NATES
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada n. 1009019-50.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 369356856).

Na
origem
, a autora expôs que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré em 02/agosto/2024, no valor de R$ 6.532,31 (seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 570,19 (quinhentos e setenta reais e dezenove centavos), com taxa de juros remuneratórios pactuada de 7,95% ao mês e 150,42% ao ano (id. 369355440).

Sustentou que, conforme parecer técnico contábil que instruiu a inicial, o percentual efetivamente aplicado alcançou 8,22% ao mês, índice superior ao previsto no instrumento, o que acarretou cobrança a maior de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos) por prestação (id. 369355441).

Sob o argumento de violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, invocou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório, com requerimento de revisão do ajuste para aplicação da taxa convencionada, restituição em dobro da quantia paga em excesso, no montante de R$ 1.119,60 (mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), e concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial da parcela incontroversa e obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (id. 369355431).

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido em primeiro grau (id. 369355445).

Na
contestação
, o réu defendeu a inexistência de abusividade na taxa remuneratória e asseverou a legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente prevista no instrumento, e impugnou o cálculo apresentado na inicial, sob a alegação de que a peça técnica não fora elaborada por contador habilitado, com requerimento de julgamento antecipado da lide. Pugnou, ainda, pela revogação da tutela antecipada, sob o argumento de que a autora deixou de efetuar o depósito da parcela incontroversa, e postulou o indeferimento da gratuidade da justiça, a extinção do feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, a improcedência integral da demanda (id. 369355447).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (id. 369356856).

Nas
razões recursais
, a apelante sustentou que a sentença desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência ao validar a cobrança de percentual divergente do contratado, com aplicação de 8,22% ao mês em vez dos 7,95% ao mês ajustados, circunstância que reputou abusiva e reveladora de falha no dever de informação. Argumentou que a diferença apurada, multiplicada pelas 36 (trinta e seis) prestações, repercutiu de forma relevante em seu orçamento e configurou enriquecimento sem causa da instituição financeira, a justificar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior. Vindicou, por fim, a não majoração das verbas honorárias e prequestionou a matéria constitucional e infraconstitucional para acesso às instâncias superiores.

Nesses termos, postulou o provimento do recurso para reformar a sentença, com reconhecimento das ilegalidades apontadas e recálculo do débito mediante aplicação da taxa pactuada, além da restituição em dobro das quantias cobradas em excesso (id. 369356857).

Em
contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença (id. 369356860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na alegação de divergência entre a taxa de juros remuneratórios informada no comprovante de contratação de empréstimo pessoal (7,95% ao mês) e a taxa embutida no valor da prestação mensal cobrada (R$ 570,19), que, segundo o parecer técnico apresentado pela autora, corresponderia a 8,2209% ao mês. Discute-se, em consequência, a restituição dos valores cobrados acima da taxa informada.

Assiste parcial razão à apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, pessoa natural, contratou empréstimo pessoal na condição de destinatária final do serviço financeiro, ao passo que o
Banco Santander (Brasil) S.A.
atuou como fornecedor de crédito.

A incidência do diploma consumerista às instituições financeiras encontra-se consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da questão central do recurso, que não reside na alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios por superação da taxa média de mercado, tese que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração cabal de desequilíbrio contratual (Súmula 382/STJ).

O núcleo da controvérsia é outro, e diz respeito à incompatibilidade aritmética entre a taxa de juros informada no comprovante de contratação e o valor da prestação mensal cobrada.

O comprovante de contratação do produto denominado “SuperCrédito”, emitido pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, registra os seguintes dados da operação: data da contratação em 02/agosto/2024, valor contratado (principal) de R$ 6.317,00 (seis mil, trezentos e dezessete reais), IOF de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), valor financiado de R$ 6.532,31 (seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 570,19 (quinhentos e setenta reais e dezenove centavos), taxa de juros de 7,95% ao mês e 150,42% ao ano, seguro zero, IOF adicional zero e CET de 7,95% ao mês e 150,42% ao ano.

A verificação aritmética, pela fórmula de amortização Price, demonstra que a aplicação da taxa de 7,95% ao mês sobre o valor financiado de R$ 6.532,31, em 36 parcelas, produz prestação mensal de R$ 554,64 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e não R$ 570,19 como consta do comprovante. A prestação contratual de R$ 570,19 corresponde, na mesma base de cálculo e no mesmo prazo, a uma taxa mensal efetiva de aproximadamente 8,22%, percentual superior ao informado ao consumidor.

A coerência entre as taxas mensal e anual reforça essa conclusão, pois a capitalização composta de 7,95% ao mês resulta em 150,42% ao ano, o que confere com o comprovante, ao passo que a capitalização composta de 8,22% ao mês resultaria em aproximadamente 158,07% ao ano, percentual que não consta de documento algum.

O comprovante contém, portanto, contradição interna: informa taxa de 7,95% ao mês e 150,42% ao ano, dados coerentes entre si, mas incompatíveis com a prestação de R$ 570,19, que exige taxa mensal superior. O CET informado (7,95% a.m. e 150,42% a.a.) agrava a contradição, pois o Custo Efetivo Total deveria superar a taxa nominal diante do IOF financiado na operação, o que revela imprecisão adicional na informação prestada ao consumidor.

A diferença entre a prestação contratual (R$ 570,19) e a prestação calculada com a taxa informada (R$ 554,64) é de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos) por parcela, o que representa, ao longo das 36 parcelas, o montante de R$ 559,80 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

Cumpre registrar que o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, instado a se defender, não enfrentou a divergência aritmética apontada pela autora e pelo parecer técnico.

A contestação limitou-se a sustentar a legalidade dos encargos com fundamento na liberdade de pactuação e na jurisprudência sobre juros remuneratórios, e as contrarrazões restringiram-se a requerer a manutenção da sentença, sem uma linha sobre o cálculo que apontava a incompatibilidade entre a taxa informada e a prestação cobrada.

O banco, na condição de fornecedor de serviço financeiro, detinha o contrato integral, a planilha de amortização e a memória de cálculo que poderiam demonstrar a compatibilidade entre a taxa e a prestação, ou justificar eventual diferença por carência, prazo diferenciado até o primeiro vencimento ou outra variável do fluxo, mas nada disso foi trazido aos autos.

Em relação de consumo, o silêncio de quem detém a informação e os meios de prova não é neutro, pois a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de esclarecer, de forma clara e suficiente, os termos da operação, especialmente quando confrontado com divergência verificável a partir de seu próprio documento.

Nos contratos de adesão celebrados com consumidores, a contradição entre cláusulas ou termos resolve-se em favor do aderente, regra que encontra duplo fundamento normativo no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e no art. 423 do Código Civil, que estabelece a interpretação em favor do aderente nas cláusulas ambíguas ou contraditórias.

No caso em exame, o comprovante de contratação apresenta dois termos incompatíveis. De um lado, a taxa de juros de 7,95% ao mês e 150,42% ao ano. De outro, a prestação de R$ 570,19, que não corresponde àquela taxa. Entre os dois elementos conflitantes, prevalece a taxa de juros informada, por ser o dado percentual que o consumidor leva em consideração para avaliar o custo do crédito e que lhe foi divulgado como condição da operação.

A apelante contratou o empréstimo com a legítima expectativa de que os juros remuneratórios seriam calculados à taxa de 7,95% ao mês, conforme informado pelo banco. A cobrança de prestação calculada por taxa superior configura descumprimento da obrigação de transparência e viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata, portanto, de discutir se a taxa contratada é superior à média de mercado ou se os juros são abusivos em razão de seu patamar, mas de verificar que o banco informou uma taxa e cobrou prestação que corresponde a taxa superior. A sentença, ao tratar a controvérsia como discussão genérica de abusividade de juros e capitalização, não enfrentou o ponto específico da divergência aritmética, o que justifica a reforma parcial.

Registre-se, por fim, que o parecer técnico apresentado pela apelante acerta ao identificar a divergência entre a taxa informada e a taxa implícita na prestação, mas contém inconsistência ao vincular a taxa de 8,2209% ao mês à taxa anual de 150,42%, quando a capitalização composta de 8,2209% ao mês resulta em aproximadamente 158,07% ao ano.

A taxa anual de 150,42% corresponde à capitalização de 7,95% ao mês, não de 8,22%. Essa inconsistência, porém, não invalida a constatação central do parecer, que decorre de operação aritmética verificável: a aplicação da fórmula de amortização Price com taxa de 7,95% ao mês, sobre o valor financiado de R$ 6.532,31, em 36 parcelas, produz prestação de R$ 554,64, e não R$ 570,19.

Reconhecida a cobrança de prestação calculada por taxa superior à informada, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pela apelante.

A apelante postula a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas a devolução em dobro pressupõe a inexistência de engano justificável.

No caso em exame, a contradição decorre da face de documento padronizado, emitido pelo próprio banco, que discrimina taxa, prestação, prazo e valor total. A incompatibilidade entre taxa e prestação, embora verificável por cálculo, não é perceptível de imediato pelo consumidor comum, o que indica que a divergência pode decorrer de erro sistêmico na geração do comprovante, e não de conduta deliberada.

Configura-se, portanto, a hipótese de engano justificável, que afasta a duplicação da restituição.

A restituição é devida na forma simples, correspondente à diferença entre a prestação cobrada (R$ 570,19) e a prestação recalculada pela taxa contratual informada de 7,95% ao mês (R$ 554,64), no montante de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos) por parcela, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

As parcelas vincendas deverão observar a taxa contratual informada de 7,95% ao mês, sobre o saldo devedor remanescente, pelo sistema de amortização Price.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRILENE SILVA PRUDENCIO NATES
, para reformar parcialmente a sentença e:

(i) determinar o recálculo das parcelas do contrato de empréstimo pessoal (SuperCrédito) com base na taxa de juros remuneratórios de 7,95% (sete inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao mês, conforme informada no comprovante de contratação, pelo sistema de amortização Price.

(ii) condenar o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
à restituição, na forma simples, dos valores cobrados a maior, correspondentes à diferença entre a prestação cobrada e a prestação recalculada, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inverto os ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da patrona da apelante, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, em atenção ao Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026